Tribunal: TJSP
Processo: 0018620-72.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que retratou parcialmente acórdão anterior, ajustando-o à orientação emanada do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. Suposta contradição. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que retratou parcialmente acórdão anterior, ajustando-o à orientação emanada do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. Suposta contradição. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.